Tribunal: TJMT
Processo: 1010592-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010592-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE EMILIO PESSANHA - CPF: 670.706.988-87 (AGRAVADO), CELIO JOSE BARBIERI JUNIOR - CPF: 299.196.928-83 (ADVOGADO), WILLIANS DUARTE DE MOURA - CPF: 135.997.338-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HERBERT JOSE DE PAULA - CPF: 364.708.567-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMENEGILDO JOSE DE PAULA - CPF: 449.991.517-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A - CNPJ: 33.679.069/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.986.157-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO - CPF: 578.730.207-97 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISO LELES DE PAULA - CPF: 327.927.357-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO BEITE - CPF: 470.785.967-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 219815195),
que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante
, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da verba honorária, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0005800-25.2008.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que, dentre outras providencias, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por JOSÉ EMILIO PESSANHA, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos
(ID. 210888196 - Pág. 189/192):

“Vistos,

Trata-se de exceção pré-executividade formulada por José Emilio Pessanha em desfavor da Fazenda Pública Estadual sob o ID no. 110599830

ao argumento de ilegitimidade passiva do executado, incluído como corresponsável na CDA indevidamente, bem como, a existência de prescrição intercorrente.

Intimada, a Fazenda Pública Estadual impugnou os fatos narrados pelo excipiente, acolhendo a ilegitimidade passiva do excipiente e impugnando a prescrição intercorrente (ID no. 113361162).

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No que tange a prescrição intercorrente, insta argumentar que a sua ocorrência se dá a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens, conforme preceitua o artigo 174 do CTN:

Além disto, incide o previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Como houve citação regular (fl. 51 – ID no. 38343637) e penhora de bens (fl. 79 – ID no. 38343637), não há o que se reconhecer a prescrição intercorrente pela demora na citação/ausência de bens.

Passo a análise da prescrição intercorrente como modalidade pela inércia do exequente.

Em todas oportunidades, houve a manifestação da Fazenda Pública, mais precisamente Maio de 2021 (ID no. 56802552), sendo que até o presente momento, não se configura prescrição, e mesmo se isso ocorresse, seria pela máquina judiciária, já que não houve decisão nos autos. Sendo assim, INDEFIRO o pleito de prescrição intercorrente.

3 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Compulsando os autos verifica-se que de fato não há justificativa aparente para a inclusão dos sócios como corresponsáveis. Embora em casos tais, eventualmente, seja necessário uma maior dilação probatória; temos que no presente caso a própria exequente manifestou pela exclusão da excipiente.

Destarte, diante do acolhimento da preliminar deduzida, as questões relativas ao mérito da presente exceção restam prejudicadas.

São cabíveis honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade. Isso porque a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, pondo fim a execução em relação ao excipiente ou extinguindo parte do crédito devido, tem natureza extintiva, por isso aplicável o princípio da causalidade e sucumbência, esse último previsto no art. 20 do CPC.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA - ÔNUS DA PROVA - RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DOS FATOS GERADORES - AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA - MERA IRREGULARIDADE - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O sócio responsável pode ser executado, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do pedido de redirecionamento da execução, se a CDA, que ostenta presunção de legitimidade, contemplar o seu nome. Precedentes. 2. Para afastar a responsabilidade tributária, incumbe ao sócio o ônus da prova, o que se opera nos embargos à execução, em regra. 3. É viável o enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva do executado, em exceção de pré-executividade, quando o acervo documental se mostrar suficiente à formação de um juízo de certeza. 4. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio administrador que se retirou da sociedade em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário. 5. A eficácia da alteração contratual pressupõe a sua averbação na Junta Comercial. 6. A ausência de comunicação à repartição fazendária configura mera irregularidade. Precedentes. 7. Acolhida a exceção de pré-executividade, declarando-se a ilegitimidade passiva do executado, torna-se cabível a fixação de honorários advocatícios. 8. Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, caso excedam a faixa inicial prevista no art. 85, § 3o, I, do CPC, merecem acomodação, observando-se a regra prevista no seu § 5o.(TJ-MG - AI: 10596130055350002 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 17/09/2019)

DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré -executividade, com a finalidade de apenas reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA de José Emilio Pessanha, devendo ser excluído do sistema PJE.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo no patamar de 5% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3o, III, do NCPC.

Após, abra-se vista dos autos ao exequente para que se manifeste acerca do prosseguimento da lide, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 19 de setembro de 2023.

Juiz(a) de Direito”

Contra a supratranscrita decisão, foram opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pelo ESTADO DE MATO GROSSO, os quais foram conhecidos e acolhidos
(ID. 210888196 - Pág. 207/2010)
:

“Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Pública Estadual contra a decisão de ID 129480787 por entender a embargante que há omissão na referida decisão.

Os embargos foram interpostos tempestivamente e o embargado apresentou impugnação no ID 130539916.

É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia pronunciar-se o juiz.

O objetivo dos presentes embargos de declaração é a manifestação sobre pontos omissos, porventura existente na decisão prolatada.

Analisando com esmero a decisão vergastada, constato a existência de omissão, motivo pelo qual os presentes embargos merecem ser recebidos.

Verifico que a r. decisão extinguiu o processo em relação ao embargado e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, honorários advocatícios, o qual fixo no patamar de 5% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3o, III, do NCPC. No entanto, deixou de apreciar argumento do exequente acerca da necessidade de aplicação equitativa dos honorários.

Pois bem, conforme documentos juntados ao feito, a decisão embargada reconheceu a ilegitimidade passiva do executado José Emilio Pessanha, determinando-se a sua exclusão do polo passivo, tendo o feito prosseguido em relação aos demais executados.

Logo, tendo o exequente dado causa à propositura da demanda, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Aprofundando-se no entendimento do STJ sobre o tema, conforme julgado recentemente publicado no Informativo 760 da Corte, que trata da exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo a parte recorrente, fixou-se que o benefício econômico a ser utilizado para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência corresponde ao valor da dívida executada.

Isso acontece tendo em vista o potencial dano que a execução teria na vida financeira do executado, caso a ação judicial continuasse normalmente.

Todavia, apesar da relação jurídica de responsabilidade solidária, conforme previsto no art. 124 do CTN, que obriga todos os devedores a se comprometerem com o valor total da dívida, essa relação não elimina o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.

Portanto, no caso do recebimento de honorários, o benefício econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados, e devem ser aplicados os percentuais das gradações do § 3o do art. 85 do CPC/2015.

Veja-se, nesse sentido o julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Lado outro, atento à jurisprudência mais recente acima transcrita, tem-se que o pedido do exequente para que sejam fixados honorários por equidade não merece acolhida, eis que fundado na premissa de que não seria possível estimar o proveito econômico obtido pela parte excluída do polo passivo e, como visto, há definição de critérios objetivos pelo C. STJ., ao qual filia-se este Juízo.

Ainda, restou omissa a decisão embargada quanto à aplicação da redução prevista no art. art. 90, § 4o, NCPC, merecendo acolhimento os aclaratórios também nesse sentido, vez que houve concordância da Fazenda Pública em relação ao pedido de exclusão do corresponsável, requerendo a continuidade da execução fiscal tão somente em relação aos demais executados.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos na presente demanda, sanando a omissão apontada, para determinar a retificação da parte final da decisão de ID. 129480787, para assim constar:

Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo no patamar de 5% previsto no art. 85, § 3o, III, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da execução dividido por 8 (7 corresponsáveis + empresa), reduzido pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Proceda-se à exclusão do executado do polo passivo da demanda, conforme determinado.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2024.

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto, “(...) Tal entendimento coaduna-se com a orientação da Primeira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

De outro lado, “
Ad argumentandum tantum
, ainda que se entendesse que
o proveito econômico seja o valor da dívida, não resta dúvidas de que a base de cálculo deve ser esse valor dividido pelo número de executados
.”

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“1) conceda, liminarmente e sem ouvir a parte contrária, o efeito suspensivo nos termos do art. 1.019 do CPC, para o fim de
suspender a decisão singular
de 1a instância no tocante aos honorários advocatícios fixados em favor do Agravado;

2) após a concessão do efeito suspensivo, determine a intimação do Agravado, para, querendo, apresentar suas razões;

3) Ao final dê provimento ao presente recurso, para o fim de fixar os honorários por equidade nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.”

O efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 211339153).

A parte agravada, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID. 212684688).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
19.03.2008
, a execução fiscal n.o 0005800-25.2008.8.11.0041 em desfavor de ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A, HERBERT JOSE DE PAULA, LUCIANO BEITE, MANOEL FRANCISCO DE PAULA, CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO, HERMENEGILDO JOSE DE PAULA, JOSE EMILIO PESSANHA e TARCISO LELES DE PAULA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.o 2470/07-A, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$11.217.417,90 (onze milhões e duzentos e dezessete mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos).

Ao receber a inicial, em 26.03.2008, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 210888196 - Pág. 12).

Na decisão de 12.08.2019, ID. 210888196 - Pág. 84, deferida o pedido de bloqueio via Sistema BACENJUD, todavia, sem sucesso (ID. 210888196 - Pág. 85/91).

Por sua vez, no dia 23.02.2023, apresentada
“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
pelo executado JOSÉ EMÍLIO PESSANHA (ID. 210888196 - Pág. 109/129).

Na manifestação de ID. 210888196 - Pág. 173/178, a Fazenda Pública informa que não se contrapõe a pretensão e, ato contínuo, promoveu a juntada das CDA alterada (ID. 210888196 - Pág. 179/182).

Sobreveio, então, a decisão proferida em
10.10.2023
, que,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 210888196 - Pág. 189/192).

Ato contínuo, acolhidos os embargos de declaração para arbitrar os honorários no patamar de 5% (cinco por cento) previsto no art. 85, § 3o, III, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da execução dividido por 8, reduzido pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC (ID. 210888196 - Pág. 207/2010)
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, registro que registro que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido
.

Ou seja, pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados, tal como consignado pelo magistrado
a quo.

Além disso,
deve ser observado o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, como já exposto alhures, considerando que o ente público reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada, e promoveu a alteração da certidão de dívida (I
D. 210888196 - Pág. 179/182
), é cabível a redução dos honorários pela metade.

P
elo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto na fixação dos honorários advocatícios, e requer:
“que o presente Agravo Interno seja julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja reformada integralmente a decisão agravada, a fim de fixar os honorários por apreciação equitativa (art. 85, §8o do CPC), nos termos das razões expostas acima.”

Sem contrarrazões (ID. 231842671).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 219815195),
que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante
, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da verba honorária.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque
, o ESTADO DE MATO GROSSO se insurge contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente público, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba honorária (ID. 219815195).

Como dantes mencionado, não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
, dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Não se descuida que, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter afetado em seu
Tema n.o 1.265,
na sessão eletrônica iniciada em 15.05.2024 e finalizada em 21.05.2024 (Primeira Seção), como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a questão relativa a tese que:
“Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)”
, certo é que

“Há determinação de suspensão de Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e/ou no STJ.”

Na hipótese, vê-se que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo, dadas as circunstâncias do feito, bem como determinada a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4.o, do CPC.

Além disso
, já rechaçada a possibilidade de fixação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC, bem como observada a proporcionalidade na condenação (divisão pelo número de executados), consoante o julgado pelo STJ (AREsp n.o 2.231.216).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
EM PARTE e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024